Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-73.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação. Perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Recurso defensivo postulando a absolvição por não haver prova da existência do fato ou por insuficiência probatória, em relação ao art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, e por atipicidade da conduta, quanto ao art. 147-A, do CP. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para

Ementa:
Apelação. Perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Recurso defensivo postulando a absolvição por não haver prova da existência do fato ou por insuficiência probatória, em relação ao art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006, e por atipicidade da conduta, quanto ao art. 147-A, do CP. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Firmes palavras da ofendida, consideradas com primazia, roboradas pela prova testemunhal. Prática de condutas reiteradas de forma a perturbar a esfera de liberdade e de privacidade da ofendida. Majorante da prática do crime por condições do sexo feminino bem configurada. Manutenção das penas e do regime prisional aberto. Recurso defensivo não provido.